Tribunal: TJBA
Processo: 8108590-19.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108590-19.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL OCEANO

Advogado(s)
:
CAROLINA MONTEIRO ANIAS, RAFAELLA MASCARENHAS GIL

APELADO: ESPÓLIO DE ANISIO DO NASCIMENTO PASSOS registrado(a) civilmente como ANISIO DO NASCIMENTO PASSOS e outros

Advogado(s)
:
DENIS COSTA SAMPAIO SOBRINHO, FABIANA ACTIS DE SENNA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. VALIDADE. SÍNDICO. PODERES DE ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS DE DUAS DÉCADAS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ÁREA COMUM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. BOLETO CONDOMINIAL COMO UNIDADE AUTÔNOMA. PROVA DA PROPRIEDADE. DESNECESSIDADE EM AÇÃO DE DESPEJO. MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8108590-19.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL OCEANO
e como apelados
ESPÓLIO DE ANÍSIO DO NASCIMENTO PASSOS E GILSON NASCIMENTO PASSOS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto